Tribunal: TJDFT
Processo: 0745949-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0745949-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA DARC NARCISO APELADO: MARLI PIRES DE QUEIROS, VALDEMIRO FRANCISCO DE QUEIROS, AMARO MENEZES DA SILVA, ROSIANE LOPES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta em autos apartados (petição avulsa), perante a 2a Turma Cível, por ANA DARC NARCISO, contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível de Taguatinga. Nos termos do artigo 1.010, do Código de Processo Civil, a Apelação deverá ser interposta perante o juízo de primeiro grau. Confira-se: “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão”. Depreende-se, portanto, não ser a Apelação Cível peça independente, sendo necessária sua interposição no bojo dos autos em que proferida a sentença hostilizada. Em consulta aos autos de origem, processo n. 0703372-25.2020.8.07.0007, verifica-se a interposição do recurso de apelação simultaneamente em primeira instância. Diante do exposto, verificada a duplicidade, cancele-se a distribuição. Brasília, 21 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator